Tribunal: TCU
Processo: 022.975/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6922/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.975/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carolina Onofre Peixoto (XXX.408.299-XX); Joelcy Rudimar Lanzarin (XXX.421.259-XX); Moacir Ferro (XXX.623.589-XX); Patricia de Matos Lemos (XXX.600.666-XX); Rosana de Lurdes Mendes (XXX.851.019-XX); Rosangela Ribeiro de Deus Bellaver (XXX.465.989-XX); Valdir Stremel (XXX.554.159-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.